Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715006-14.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESPIRITO SANTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VENDA NÃO PRESENCIAL DO ESPÍRIO SANTO contra a sentença de ID 45321549, proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o mérito ao denegar a segurança e reconhecer que não há direito líquido e certo a ser tutelado, tendo em vista que não verificou qualquer ilegalidade na cobrança da DIFAL-ICMS. Verifico que os autos vieram conclusos para julgamento, sem que fosse concedida prévia oportunidade de manifestação ao Ministério Público sobre o recurso voluntário interposto no processo do mandado de segurança, nada obstante a previsão legal de sua intervenção no processo. DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 12 da Lei n. 12.016/2019 e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo legal. Cumpra-se. Oportunamente, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 12:16:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora